Tribunal: CARF
Processo: 10880.924246/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924246/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.795 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IPFL HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, completando-o a seguir:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
eletrônico (Rastreamento no 020810815) que reconheceu parcialmente crédito de saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005, informado na PER/DCOMP com o
demonstrativo do crédito no 00990.80053.210907.1.7.02-3128 e homologou até o
limite do crédito reconhecido as compensações pertinentes ao mesmo crédito,
conforme discriminadas na decisão administrativa e seus anexos.
1.1. O crédito pleiteado importa em R$ 326.111,28 e o reconhecido em R$
121.486,47.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924246/2012-14
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924246/2012-14

1.2. A causa do reconhecimento parcial deve-se a não comprovação de uma das
parcelas de composição do crédito, qual seja o imposto pago no exterior de R$
204.824,81, conforme quadro reproduzido abaixo:

1.3. O valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2012, compõe-se de:

2. Por meio do instrumento, às fls. 18/21, e da documentação que o acompanha,
a Manifestante alega, em síntese, que:
2.1. Sob o fundamento de que as parcelas de crédito perfaziam valor
insuficiente homologou-se parcialmente as compensações declaradas, apurando-se
valor devedor consolidado de R$ 226.851,14;
2.2. no sistema de detalhamento do crédito, encontra-se lançada a justificativa:
“pagamento no exterior não comprovado”;
2.3. a instauração do processo n° 10880-924.246/2012-14 foi precedida de
Termo de Intimação Fiscal pelo qual se determinou a apresentação dos comprovantes
de pagamento do imposto pago no exterior.
2.4. em resposta, foi apresentada manifestação, em 15/03/2012, esclarecendo
detalhadamente como ocorreu o pagamento do chamado "impuesto a las ganancias",
junto à autoridade fiscal da Argentina, demonstrando a base de cálculo, alíquota, valor
recolhido, além da apuração do valor compensável no Brasil, indicando as disposições
legais aplicáveis;
2.5. comprovado o pagamento no exterior tornou-se assente que o crédito
declarado era suficiente para a compensação empreendida;
2.6. considerando que, no Despacho-Decisório, não há qualquer alusão à
manifestação da Impugnante, supõe-se que ela tenha se extraviado após o Protocolo,
datado de 21/03/2012 e chancelado pelo EQPIR/DIORT/DERAT;
2.7. a omissão em apreciar a Manifestação da Impugnante, de 15/03/2012, e os
documentos apresentados revela a nulidade absoluta do ato administrativo;
2.8. reiteram-se, para todos os efeitos legais, todos os termos da Manifestação
de 15/03/2012.
3. Do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade para
homologar integralmente as compensações declaradas, PER/DCOMP no 00990.
80053. 21 0907.1.7.02-3128 e seguintes.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924246/2012-14

Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
PARCELA DE CRÉDITO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando dispensada desta
obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
LUCROS DISPONIBILIZADOS NO EXTERIOR. VALOR ANTES DO DESCONTO
DO IMPOSTO PAGO NO PAÍS DE ORIGEM.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital a serem computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de
descontado o tributo pago no país de origem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
As intimações, quando realizadas antes da emissão do Despacho- Decisório, têm, em
regra, o objetivo de colher esclarecimentos e provas que não podem ser obtidas nos
sistemas informatizados da RFB, como é o caso do imposto de renda pago no exterior.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais que devem ser
observados a partir da instauração do litígio, o que ocorre com a manifestação de
inconformidade tempestiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho, alegando em
síntese:
(i)
Que tem direito a compensar os valores pagos no exterior, por
determinação legal;
(ii)
Que não tinha juntado aos autos tradução juramentada pois entendia que
tal documento não seria necessário, e fez a sua juntada quando da
interposição do recurso voluntário.
(iii)
Por fim, requer, caso não seja a documentação juntada suficiente para a
compensação, que sejam baixados os autos em diligência.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924246/2012-14

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de PERDCOMP para aproveitar crédito de saldo negativo de
IRPJ/2005, no valor original de R$326.111,28 para compensação de tributos de vários períodos
de apuração.
O saldo negativo originou-se de (i) valores pagos no exterior, (ii) IRRF e (iii)
antecipação de estimativas mensais:

A DRJ desconsiderou o IR pago no exterior por dois motivos: (i) os documentos
não cumpriam as exigências legais; (ii) a recorrente deixou de computar no lucro real, parte do
lucro disponibilizado pela controladora.
Pois bem, dialogando com a decisão recorrida, juntou a recorrente aos autos
tradução juramentada e apostilada da Declaração de impostos sobre lucros da empresa Clion
Polímeros S/A do ano de 2005 e também a tradução juramentada de parte da legislação argentina
(Lei 11.683 de procedimentos fiscais).
De acordo com as demonstrações financeiras, a sociedade apurou um resultado
tributável no exercício de $3.859.839,39, sendo que o imposto devido, a alíquota de 35% era de
$1.350.943,79.
Houveram retenções no valor de $2.151.546,26 e adiantamentos pagos (exceto
formulário 5151) no valor de $555.786,63, assim não haveria valor a pagar, porque o resultado já
teria sido devidamente tributado no decorrer do ano.
O ordenamento jurídico nacional permite a compensação do imposto incidente
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com o imposto de renda
apurado no Brasil. Porém, para permitir a compensação alguns requisitos devem ser preenchidos
de forma cumulativa, quais sejam:
01) O oferecimento daqueles rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos no
exterior à tributação no regime do lucro real (art. 26, caput da Lei n.o
9.249/95);
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924246/2012-14

02) Efetiva apuração do lucro em país estrangeiro (art. 16, inciso II, § 2o da Lei
9.430/96);
03) O documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (§2. Do art. 26 da
Lei n.o 9.249/95), ou, apostilada, conforme a Convenção da Apostila, em vigor
no Brasil desde 14 de agosto de 2016 e que estabelece que os documentos
emitidos em país estrangeiros partes da Convenção da Apostila não mais
precisam passar por formalidades por agentes diplomáticos ou consulares no
exterior, bastando apostilamento feitos pelas autoridades postulantes
localizadas no país emissor dos documentos, sendo que o Brasil e Argentina
são signatários da Convenção da Apostila (https://www.cnj.jus.br/poder-
judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/)
Em relação à possibilidade de aproveitamento de impostos pagos no exterior,
como no caso dos autos que não ocorreu ao final do ano o efetivo pagamento de valores mas sim
compensação com valores recolhidos ao longo do ano, o que de per si não desautoriza o
reconhecimento do imposto pago no exterior, conforme brilhante lição da antiga colega dessa
turma, Conselheira Lívia De Carli Germano (1401-002.103), no seguinte sentido:
(...)
Daí a questão: a menção a "efetivo pagamento" pode ser interpretada como uma
exigência de que o pagamento seja em espécie, estando vedadas todas as outras formas
de extinção do crédito tributário?
Entendo que a resposta é negativa.
De fato, vimos que a lei não estabelece tal restrição pelo contrário, é abrangente a ponto
de permitir a compensação do imposto "incidente" no exterior. Além disso, não há
nenhum comando normativo que determine a interpretação restritiva de tal dispositivo.
Na verdade, quando a IN SRF 213/2002 faz menção a "efetivo pagamento" ela quer
dizer a modalidade de quitação do tributo no exterior em que o montante de imposto
apurado como devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em favor do
governo estrangeiro. A questão é semelhante à exigência de vedar a denúncia
espontânea no caso de compensação exigindo efetivo pagamento quando o que a
legislação exige é a quitação imediata do tributo.
O que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de bônus correspondentes a
incentivos fiscais eventualmente concedidos pelo governo estrangeiro. Mas só.
Interpretar tais dispositivos como uma restrição a outras modalidades de quitação do
tributo em que há ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro para o
governo estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente
recolhidos é impor restrição onde a lei não autoriza.
Como se vê, portanto, dúvida não resta quanto ao direito dos Contribuintes em
determinadas situações de terem reconhecidos como comprovados os recolhimentos do imposto
no exterior feitos mediante compensação com créditos, nos termos da legislação vigente no Pais
estrangeiro.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924246/2012-14

Superada essa análise, com relação à documentação juntada aos autos, comprova-
se que o imposto apurado seria de $1.350.943,79, em 31/12/2005, entretanto não há nos autos,
tampouco nas demonstrações da recorrente, qual foi a taxa utilizada para tal conversão, o que
seria essencial para verificar os valores declarados no Brasil.
Conforme abaixo, a participação no exterior foi declarada (ficha 34) assim como o
imposto, mas não se sabe ao certo o que fez a recorrente pois seria necessária a taxa de
conversão do dia:

Nesse sentido, para a análise dos autos, essencial que o processo seja baixado em
diligência para que a recorrente forneça todas as cotações das moedas e as datas de conversão,
em como o comprovante das retenções que se pretende aproveitar no Brasil, devidamente
apostiladas e traduzidas. Ou seja, demonstrar que esse valores foram oferecidos à tributação.
Após devem os autos serem remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional para
querendo, se manifestar.
Devidamente cumprida a diligência requerida, devem os autos retornar para
julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP31.0322.10497.ZQLD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA em 15/03/2021 11:55:00.

Documento autenticado digitalmente por LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA em 15/03/2021.

Documento assinado digitalmente por: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES em 18/03/2021 e LETICIA
DOMINGUES COSTA BRAGA em 15/03/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 31/03/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP31.0322.10497.ZQLD

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
ECE6766B98DA490C22CA431D3EF61A766A8925D40529E4E4003162B7CE94D027
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.924246/2012-14. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.